Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-07.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702227-07.2024.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARCIA MARTINS RODRIGUES D E C I S Ã O A parte recorrente compareceu no ID 62860322 e requereu a desistência do recurso, em razão da realização de acordo extrajudicial e pagamento integral da dívida. O recorrente pode desistir do recurso a qualquer momento, independentemente da aquiescência do recorrido (art. 998, caput, do CPC). Além disso, o artigo 87, VIII, do RITJDFT estabelece que é atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator